Tribunal: TCU
Processo: 039.975/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13469/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.975/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Santiago Martins Bernardini (XXX.376.713-XX); Dulce Valente Pereira (XXX.424.403-XX); Eligenes Sampaio do Nascimento (XXX.871.683-XX); Hilda Roberta Pereira Lima Diniz (XXX.247.603-XX); Joanna de Angelis da Costa Barros Gomes (XXX.115.764-XX); Paulo Maia Ferreira Junior (XXX.094.553-XX); Sefura Maria Assis Moura (XXX.031.763-XX); Silvio Luiz de Sousa Rollemberg (XXX.857.563-XX); Tiago de Oliveira Fragoso (XXX.215.473-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.